Tribunal: STF
Processo: RE 87185
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-24
Data de publicação: 1977-05-24

Ementa:
Cota de previdência. Serviços de reboque prestados a empresas de navegação nos portos organizados. Isenção prevista no art. 166, § 1º, letra c do Regulamento Geral da Previdência Social (Decreto nº 60.501, de 18.3.67), e reconhecida com base em precedente do Supremo Tribunal (RMS 18.793, 27.11.68). Recurso extraordinário conhecido e provido.